Tribunal: TJBA
Processo: 8045894-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045894-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ITALO DUARTE DA HORA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL COMARCA DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03).

ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA.
DESACOLHIMENTO.
PRISÃO FUNDADA NO CRIME DO
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03
E NA CONDENAÇÃO ANTERIOR, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA
.
INALBERGAMENTO
.
DECISUM
FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por L
eonardo Oliveira da Rocha,
Advogado, em favor de
Ítalo Duarte da Hora
, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz
da Vara Criminal de Wenceslau Guimarães/BA,
Dr. Hosser Michelangelo Silva Araújo
.

2-
Consoante as peças inquisitoriais, o Paciente foi preso em flagrante, no dia 23/07/2025, na companhia de outros dois indivíduos, em via pública, após policiais militares
receberem
informações de populares de que havia três homens traficando no local.
Realizada a revista pessoal, o Paciente foi encontrado com um revólver e seis munições, uma delas picotada. O indivíduo de prenome Cleiton foi encontrado com um rádio comunicador e o indivíduo de prenome Elias foi encontra do com uma bucha de maconha no bolso (em quantidade ainda não especificada nos autos inquisitoriais).

3-
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com destaque para os indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de reiteração delitiva,
em virtude de condenação anterior
do Paciente
, transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas
.

4-
A prisão preventiva, de natureza cautelar, não configura antecipação de pena e tampouco viola o princípio da presunção de inocência,
quando devidamente fundamentada
.

5
- Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante
do risco de reiteração delitiva já relatado.

6
- Parecer Ministerial, subscrito
pela Dr.ª Sheila Cerqueira Suzart
, manifestando-se pelo conhecimento e
concessão
da ordem.

7
- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8045894-71.2025.8.05.0000
, impetrado
por

LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA
,
Advogado,
em favor de
ITALO DUARTE DA HORA
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARAES/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15